Tribunal: STF
Processo: Rcl 56252
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641 E DO HABEAS CORPUS N. 165.704. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 4.10.2022 por Nilton Cezar Choiguel contra ato do juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da comarca de Cascavel/PR. Alega-se contrariedade à decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, e do Habeas Corpus n. 165.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, por ter havido o indeferimento do pedido de prisão domiciliar no Processo n. 4001034-93.2021.8.16.0030.



    2. O reclamante alega ter sido “preso na data de 15/12/2020, tendo sido condenado a pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Sendo que teve deferido pedido de prisão domiciliar com uso de tornozeleira, a partir data de 08/02/2021, mesmo estando preso provisoriamente, visto ter sido condenado com o transito em julgado em data de 09/12/2021, mantendo-se em prisão domiciliar até a data da revogação em 24/08/2022, já na fase de execução da pena.



    (…) é pai de uma criança de apenas 08 anos de idade, a qual possui deficiência física e cognitiva, que estava sob seus cuidados e zelo; gerando a prisão ora existente, gravíssimos transtornos para a formação psicológica e tratamento da infante.



    É de ser revelado, que a referida criança, desde seu nascimento necessita de acompanhamento (médico, fisioterapeuta, oftalmologista), tudo devido as complicações de saúde que trouxe consigo desde o nascimento, com aproximadamente 01 (um) ano foi submetida a cirurgia em ambos os pés, eram tortos congênitos, sendo que posterior a cirurgia foi recomendado o uso permanente de botas ortopédicas e palmilhas especiais, tendo permanecido com sequelas naturais, o que não foi possível corrigir com a cirurgia, de maneira que a criança possui dificuldades para caminhar, andando os pés começam a doer bastante e enrijecem, devido um de seus pés ainda ser ‘torto’, futuramente passará por outra cirurgia.



    Ainda a saber, a criança possui problemas de visão, uma das Pálpebra é caída, tendo dificuldades para enxergar, dentre outros problemas de grau clinico neurológico.



    Para melhor evidenciar a deficiência, a criança foi avaliada por peritos do INSS, os quais concluíram que a mesma é portadora de deficiências, de modo que suas condições impossibilitam a sua participação de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, por tais motivos concluíram em garantir a criança o benefício de Prestação Continuada (BPC), comprovante anexo.



    Não obstante os problemas e as dificuldades da criança, filha do agravante, sua esposa, Neusa, está em fase de tratamento intensivo de câncer, sendo que o reclamante, é a única pessoa que vinha cuidando de tudo, promovendo cuidados e zelos da família, levando a filha até o embarque da Van transporte da escola, agendando sessões de fisioterapia, bem como em todas a demais necessidades e afazeres domésticos.



    No entanto a presente reclamação, indubitavelmente faz-se necessário, para reestabelecer regime de PRISÃO DOMICILIAR COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRONICA, muito embora tenha ficado evidenciado a necessidade da medida, visto as provas juntadas em todos os pedidos ora indeferidos sem a mínima fundamentação pelo juízo ‘o quo’” (sic).



    Anota “preenche[r] todos os requisitos necessários, inclusive com documentos comprobatórios recentes, a par disso, o reclamado, já vinha cumprindo pena em regime DOMICILIAR, para atender as necessidades de uma criança deficiente e uma mulher ‘esposa’ doente, o que jamais, deverá ser entendido como um benefício concedido ao réu, foi retirado tal direito, de maneira sumaria.



    Gize-se também, os motivos pelos quais ensejaram a revogação da prisão domiciliar do reclamado sumariamente, foi unicamente a implantação deste, junto ao sistema penal de execução da pena, por outro lado, a necessidade da medida, não teve nenhuma modificação para que ensejasse a revogação, pelo contrário, a saúde de sua esposa, caminha-se cada dia para pior.



    (…) o fato ser admitido ao reclamante a possibilidade de cumprir pena em regime domiciliar – com uso de tornozeleira eletrônica, não deve ser entendido como um benefício de que o mesmo como isso, estará livrando-se solto, pois a questão enfrentada diz respeito aos CUIDADOS da FILHA POSSIUDORA DE DEFICIÊNCIAS, ESPOSA COM ESTADO PÉSSIMO DE SAÚDE, circunstancias que evidenciam a necessidade de proteção à DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, por ser o princípio mais importante do ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da dignidade humana se encontra no artigo 1º da Constituição Federal, em seu inciso III” (sic).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1) A par da evidente necessidade da presente RECLAMAÇÃO, requer a Vossas excelências, que seja recebido a presente reclamação constitucional, como forma de RESTABELECER ao apenado a possibilidade de CUMPRIR PENA EM REGIME DOMICILIAR.



    2) Com base, no LAUDO TÉCNICO, bem como, os atestados médicos da Sra. NEUSA SCHEER e sua filha ISABELA, os quais são documentos comprobatórios que seguem anexos, por tais razões, postula-se a Vossas Excelências, nos termos artigos 5º, inciso LVII da Constituição Federal, artigo 316, 318, inciso III e VI do CPB, artigos 319 e 321, do Código de Processo Penal, bem como nos termos do HABEAS CORPUS 165.704 DISTRITO FEDERAL relator Ministro Gilmar Mendes - STF, pelo restabelecimento da medida já aplicada anteriormente, para a substituição do cumprimento da pena em regime fechado por prisão domiciliar - ao genitor (homem) ressalvados o descumprimento, sob pena de revogação, caso ocorra venha ocorrer.



    3) no caso do deferimento da liminar desta reclamação, seja imediatamente informado o juízo a quo, ainda comunicado o setor de carceragem, no qual o se encontra o apenado, afim de tornar todos os efeitos da decisão interlocutória cassados” (sic).



    3. Em 6.10.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da comarca de Cascavel/PR, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. 



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da comarca de Cascavel/PR teria contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, e do Habeas Corpus n. 165.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, em razão do indeferimento do pedido de prisão domiciliar no Processo n. 4001034-93.2021.8.16.0030.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como se tem na espécie.



    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).



    Confiram-se também as decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 50.399, de minha relatoria, DJe 17.11.2021.



    Na mesma linha é o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).



    8. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da comarca de Cascavel/PR assentou:



    “Convolada a prisão preventiva em prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica dia 08/02/2021, prolatada a sentença condenatória dia 27/04/2021.



    Fundada a prisão domiciliar para cuidar da filha menor durante convalescença da sua companheira e mãe da filha (mov. 39.1).



    A sentença condenatória transitou em julgado dia 09/12/2021 (mov. 53.1).



    Noticiadas violações à monitoração eletrônica (mov. 68.2).



    Intimado o Advogado para apresentar justificativa às violações (mov. 74.1), deduzido pedido para trabalho externo (mov. 80.1/4).



    Indeferido o trabalho externo (mov. 88.1).



    Ministério Público requer interrupção da pena e prisão (mov. 94.1).



    Advogado, intimado, permaneceu silente (mov. 113.1).



    Revogada a prisão domiciliar, com ordem para prisão (mov. 115.1).



    Efetivada a prisão dia 24/08/2022 (mov. 125.2).



    Advogado busca seja restabelecida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (mov. 129.1).



    Ministério Público requer estudo social através da Secretaria Municipal de Ação Social (mov. 134.1).



    Secretaria de Assistência Social informa que não realiza estudo social (mov. 165.1).



    Ministério Público requer seja indeferido o restabelecimento da prisão domiciliar (mov. 168.1).



    Sob fundamento de não adequação ao art. 117 da LEP e suspensão do poder familiar prevista no art. 1.637 do CC, indeferido o restabelecimento da prisão domiciliar (mov. 171.1).



    Advogado ratifica o pedido, instruído com perícia social particular (mov. 177.1/2).



    Ministério Público opina pela extinção do pedido (mov. 180.1).



    Julgado extinto o pedido, repetido (mov. 183.1)



    Advogado busca reconsideração (mov. 190.1).



    Ministério Público opina pelo indeferimento (mov. 193.1).



    Indeferido (mov. 196.1).



    Interposto recurso de agravo (mov. 203.1), recebido (mov. 205.1), contra-arrazoado (mov. 210.1), e mantida a sentença em retratação com remessa ao TJPR (mov. 213.1).



    Aguarda-se retorno do agravo”. (grifos nossos)



    9. Diferente do alegado na inicial, consta dos autos ter sido apresentada fundamentação idônea para o não restabelecimento da prisão domiciliar, sendo considerado que, substituída a prisão cautelar decretada no curso do processo pela prisão domiciliar, esta foi revogada em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo determinada a prisão do reclamante para o cumprimento da pena definitiva imposta de oito anos, cinco meses e quinze dias, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecente. 



    A autoridade reclamada assentou que a situação do reclamante não está entre as previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal para a concessão da prisão domiciliar em substituição à prisão para o cumprimento definitivo da pena, pois ele foi condenado ao cumprimento dessa pena definitiva em regime inicial fechado e não aberto e está suspenso seu poder familiar em relação à filha menor. Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “Processual penal. Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas. 1. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento desta Corte no sentido de que a ‘concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto’ (HC 195.850-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Acerca da alegação de que ‘o médico da unidade aponta o agravante como integrante do grupo de risco da COVID-19’, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.342-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. 4. Não vislumbro demonstrada a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional apta a merecer o alcance da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 1.88.694-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 23.9.2021).



    Para rever a conclusão apresentada pela autoridade reclamada e concluir pela concessão da prisão domiciliar humanitária na espécie, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelo agente público e concluir pela indispensabilidade do reclamante para o cuidado da filha menor e impossibilidade da genitora nessa atribuição, tornando-se necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    Ressalte-se constar das informações prestadas pela autoridade reclamada que as questões relativas à indispensabilidade do reclamante para o cuidado da filha menor e à impossibilidade da genitora nessa atribuição serão avaliadas na via adequada, quando do julgamento pelo Tribunal de Justiça do Paraná do agravo em execução da defesa do reclamante contra a decisão da autoridade reclamada pela qual indeferido o pedido de restabelecimento da prisão domiciliar.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora